Tribunal: TJSP
Processo: 2189993-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou a apuração dos valores a serem pagos a título de indenização por danos materiais de acordo com o critério eleito pela autora, bem como a apresentação, pelas rés, de pareceres ou documentos elucidativos sobre os valores auferidos com a violação da propriedade industrial de titularidade da autora, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou a apuração dos valores a serem pagos a título de indenização por danos materiais de acordo com o critério eleito pela autora, bem como a apresentação, pelas rés, de pareceres ou documentos elucidativos sobre os valores auferidos com a violação da propriedade industrial de titularidade da autora, nos termos dos artigos 510 e 511, ambos do Código de Processo Civil. Lucros cessantes. Adoção do critério eleito pelo autor. Aplicação do art. 210, caput e inc. III, da Lei n. 9.279/1996. Considerando que a determinação do valor de lucros cessantes é feita mediante a aplicação de simples cálculo aritmético, o juízo de origem corretamente determinou a intimação das agravantes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, anotando a possibilidade de nomeação de perito oportunamente.
Recurso desprovido.